Tribunal: TJES
Processo: 0000211-94.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-94.2022.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN JACOBSEN BERGAMIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME
D
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IM
POSSIBILIDADE –
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
– PARCIAL ACOLHIDA – NEUTRALIZAÇÃO DOS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À C
ONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE
– RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA
S
ATENUANTE
S
DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA
–
PARCIAL CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há de se falar em absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico quando as provas amealhadas demonstram o ânimo de permanência e estabilidade, com divisão de tarefas, entre o acusado e a corré para a prática do tráfico de entorpecentes. 2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. Restando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas, haja vista a condenação pelo crime de associação para o tráfico, é impossível a aplicação da pretendida benesse. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 5. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso para desvalorar as circunstâncias referentes à conduta social e à personalidade foram inidôneas, as mesmas devem ser neutralizadas, razão pela qual devem ser reduzidas, proporcionalmente, as penas corpóreas aplicadas para os crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 6. Já tendo o magistrado sentenciante reconhecido e aplicado as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em relação aos crimes de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer. 7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”, assim resta evidenciada a necessidade de reconhecimento da referida atenuante em favor do réu em relação ao crime de associação para tráfico, eis que confessou perante a autoridade policial a associação com terceira pessoa para o fim de praticar tráfico de drogas, e que tal informação fora valorada na formação do decreto condenatório. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única de
Águia
Branca (fls. 288/296 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3883566).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3883566
)
, narra, em resumo, o seguinte:

No dia 13 de abril de 2022, por volta das 15h46min, na Rua Principal, s/n, Bairro João Paulo II, prédio do Juliano, na cidade de Águia Branca-ES, foi constatado que os denunciados RYAN JACOBSEN BERGAMIN e ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENTO
se associaram
com o fim de praticar traficância,
tendo em depósito e/ou guardando, com fim de vender e entregar a consumo, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal
, consistente em 02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1,277kg, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha prontas para comercialização e 01 (uma) pedra de crack, fato que
caracteriza os crimes dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06
.

Tem-se, ainda, que os denunciados foram surpreendidos em situação de
posse e/ou guarda de arma e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consistentes em 01 (um) revólver calibre .32, marca
“
Smith & Wesson (USA)
”
, com 06 (seis) munições intactas, conduta que
caracteriza o crime do art. 12, da Lei 10.826/03
.

As constatações se deram durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo TJES n. 0000168-60.2022.8.08.0057. Na ocasião, o denunciado RYAN foi surpreendido no local do tráfico, identificado como sendo a residência de ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENTO, também chamada de
“
BAIANA
”
.

RYAN afirmou que prestava serviço de tráfico de drogas para a referida denunciada. Foi apreendido um aparelho celular XIAOMI REDMI NOTE (SERIAL 2542060U805067) por meio do qual o denunciado afirmou que mantinha contato direto com BAIANA, com o fim de tratar questões sobre a mercancia de drogas (fls. 9 e 5).

Nas dependências da residência foram encontrados 02 (dois) tabletes de maconha, uma sacola contendo 25 (vinte e cinco) buchas de maconha prontas para comercialização, além de material para embalar drogas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) bolsa contendo restos de cocaína e 01 (uma) pedra de crack, além de R$ 32,00 em espécie (fls. 09/10).

Durante as buscas ainda foi encontrado 01 (um) revólver da marca Smith & Wesson, calibre 32 e 06 (seis) munições intactas (fls. 11/12) e, ainda, (01) uma máquina de cartão de crédito (fls. 09-v), vinculada à conta bancária no nome de ADEMILDES (fls. 45/46), por meio da qual eram movimentados os valores oriundos do tráfico de drogas.

A materialidade e autoria dos delitos praticados são incontestes diante do BU n. 47516121, bem como pelos autos de apreensão (fls. 09/10) e depoimentos prestados em sede policial.

Assim sendo, RYAN JACOBSEN BERGAMIN e ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENTO, vulgo
“
BAIANA
”
praticaram, na forma do
art. 69 do CPB
, os crimes dos
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da Vara Única de Águia Branca
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a redução das penas-bases aplicadas e o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, verifico que há irresignação da defesa apenas em relação à condenação no crime de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual passo à análise.

Importante salientar que o delito em debate se encontra tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, ambos da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Dito isso, verifico que o pleito defensivo não merece prosperar, tendo em vista que o delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, por parte do apelante, restou devidamente comprovado nos autos.

Inicialmente, saliento que a materialidade foi devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 05/07-verso, pelo Auto de Apreensão de fls. 12/12-verso, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 13/13-verso e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 247/248, confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria delitiva também foi devidamente comprovada nos autos, conforme prova testemunhal acostada no inquérito policial e produzida em juízo, a qual passo a pormenorizar.

Por ser oportuno, destaco que
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
,
ao ser ouvido na fase inquisitorial
(
fl
s
.
10/10-verso
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3883566
)
, afirmou que o imóvel em que teria sido preso em flagrante seria da denunciada ADEMILDES, vulgo
“Bruna” ou “Baiana”
, e que teria vindo para a cidade de Águia Branca para prestava serviços para ela, ou seja, comercializar substâncias entorpecentes,
in verbis
:

[...]:
QUE foi encontrado pelos policiais quando estava na casa da Bruna, também conhecida como Baiana; QUE quando os policiais chegaram na residência, ele estava deitado na cama
; QUE os policiais já entraram algemando o interrogando, sem fazerem nenhuma pergunta;
QUE o interrogando confirma que as drogas encontradas no local são dele; QUE o interrogando conseguiu essas drogas com a Bruna
; QUE tinha conhecido Bruna em uma festa, em Barra de São Francisco;
QUE o interrogando é de São Gabriel da Palha, mas precisou sair da cidade pois estava sendo ameaçado de morte; QUE o interrogando estava sendo ameaçado de morte pois mora em um bairro que tem briga por ponto de tráfico e os traficantes que queriam o ponto falaram que iriam matá-lo só porque ele é amigo de alguns traficantes rivais do bairro, mas que ele nunca traficou
; QUE o interrogando trabalhava com café, na cidade de São Gabriel da Palha; QUE devido as ameaças, o interrogando resolveu vir para Barra de São Francisco e, como não tinha onde ficar, pediu para ficar na casa de Bruna; QUE o interrogando chegou em Barra de São Francisco no dia de hoje (13/04/2022);
QUE essa seria a primeira vez que o interrogando iria traficar drogas
; QUE o interrogando estava com a arma de fogo para sua defesa, devido as ameaças que estava recebendo; QUE o interrogando também conseguiu a arma de fogo por meio de Bruna; QUE somente conversava com Bruna pelo whatsapp; QUE o interrogando acha que Bruna não está no ES, mas sim na Bahia; QUE não sabe se Ademildes é a mesma pessoa de Bruna, pois conhecia Bruna somente pelo nome de Baiana, e não sabia que o nome dela era Bruna; QUE nega que tenha falado com os policiais que Bruna é, na verdade, Ademildes; [...].

Em juízo (mídia de
fl.
270
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3883566
), o réu não ratificou suas declarações, vindo apenas a afirmar que estava no local para adquirir substâncias entorpecentes para revender.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que o réu
RYAN JACOBSEN BERGAMIN

se associou com a pessoa de ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENT
O, com o intuito de estabelecer na região pontos de venda de drogas.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Reginaldo Jorge de Oliveira e Walter Krok
(
fl
s
.
08/08
-verso

e 09/09-verso, ambos
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3883566
)
,
que foram responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido
em desfavor de
ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENT
O
, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes e na prisão de
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
:

[...]:
QUE, NO DIA DE HOJE, A EQUIPE DA FORÇA T
Á
TICA FOI ATÉ O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA PARA CUMPRIR UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO JUIZ DE DIREITO DAQUELA COMARCA; QUE O MANDADO FOI EXPEDIDO A FIM DE SER CUMPRIDO EM UM ENDEREÇO ONDE, SEGUNDO INFORMAÇÕES, ESTARIA HAVENDO A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, E QUE A PESSOA RESPONSÁVEL PELO LOCAL É CHAMADA DE BRUNA, VULGO
BAIANA
;
QUE ENTÃO SE DIRIGIU AO LOCAL E TENTOU CONTATO COM MORADORES, PORÉM NÃO OBTEVE RESPOSTA; QUE COMO NENHUM MORADOR
S
E APRESENTOU E NO LOCAL TINHA ALGUMAS ROTAS DE FUGA, FOI PRECISO FAZER USO DA FORÇA PARA ROMPER A FECHADURA DA PORTA DA REFERIDA CASA;
QUE ASSIM QUE ENTRARAM, VIRAM UM INDIVIDUO DEITADO EM UMA CAMA, NO QUARTO DA RESIDENCIA
; QUE ESTE RAPAZ FOI ABORDADO E SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL;
QUE BRUNA NÃO ESTAVA NO LOCAL, PORÉM O INDIVIDUO INFORMOU QUE A CASA PERTENCE A PESSOA IDENTIFICADA COMO BAIANA,
E QUE ELE PRESTA SERVIÇO PARA ELA; QUE ELE DISSE TAMBÉM QUE O CONTATO DELE COM BAIANA SOMENTE É FEITO POR TELEFONE E QUE CHEGOU ATÉ BAIANA POR MEIO DE SEU IRMÃO, QUE JÁ TINHA NEGÓCIOS COM ELA
;
QUE FOI INFORMADO AO INDIVIDUO SOBRE O MANDADO, SENDO QUESTIONADO A ELE SE HAVERIA MATERIAIS ILICITOS NO L
OCAL
;
QUE ELE RESPONDEU QUE HAVIA DOIS TABLETES DE MACONHA, UMA SA
C
OLA CONTENDO VÁRIAS UNIDADES DE MACONHA PRONTAS PARA VENDA,
E
UM REVOLVER CALIBRE 32; QUE DIANTE DAS DECLARAÇÕES, FOI FEITA BUS
C
A NA RESIDENCIA, SENDO ENCONTRADO, EM UM RACK NA SALA DA CASA, O MATERIAL PREVIAMENTE INFORMADO
;
QUE, AINDA DURANTE AS BUSCAS, FOI ENCONTRADO AO LADO DA CAMA ONDE DORMIA O SUSPEITO, MAIS UMA SACOLA COM MACONHA, MATERIAL PARA EMBALAR AS DROGAS, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UMA BOLSA PRETA CONTENDO RESTOS DE COCAÍNA E UMA PEDRA DE CRACK, ALÉM DE 32 REAIS EM ESPECIE
;
QUE RELATA QUE TAMBÉM FOI ENCONTRADO UMA MAQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO
E UMA CÓPIA DE DOCUMENTOS EM NOME DE ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENTO, QUE, SEGUNDO O ABORDADO, SERIA A PESSOA DE BAIANA, E QUE ELA USA FALSAMENTE O NOME DE BRUNA
; QUE ENTÃO ARRECADOU O MATERIAL ENCONTRADO E DEU VOZ DE PRISÃO AO HOMEM ENCONTRADO NA RESIDENCIA, POIS,
SEGUNDO ELE, TODO O MATERIAL É DE SUA PROPRIEDADE, TENDO SIDO REPASSADO A ELE POR BAIANA, E QUE ELE ESTARIA FICANDO NA CASA E TRABALHANDO PARA ELA
; QUE O INDIVÍDUO DISSE TAMBÉM QUE É MORADOR DE SÃO GABRIEL DA PALHA, E FUGIU PARA AGUIA BRANCA POR MEDO DE SER MORTO POR RIVAIS DO TRAFICO DE SÃO GABRIEL DA PALHA; QUE O INDIVIDUO FOI ALGEMADO PARA EVITAR UMA POSSIVEL FUGA E CONDUZIDO, ATÉ ESTA DELEGACIA, NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, ONDE FOI APRESENTADO SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTO COM O MATERIAL ARRECADADO; QUE O LOCAL ONDE FOI APREENDIDO AS DROGAS, BEM COMO ONDE ERA FEITA A COMERCIALIZAÇÃO, É NA MESMA RUA ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA; QUE O REVÓLVER APREENDIDO É DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL, E ESTÁ EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E TEM TOTAL CONDIÇÕES DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE ALGUÉM. [...]. (sic) (Reginaldo Jorge de Oliveira
)

[...]: que ciente do teor do BU: 47516121, e, novamente, reitera QUE:
QUE A EQUIPE DA FORÇA TÁTICA SE DIRIGIU ATE O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA PARA CUMPRIR UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO QUE FOI EXPEDIDO A FIM DE SER CUMPRIDO EM UM ENDEREÇO ONDE, SEGUNDO INFORMAÇÕES, ESTARIA HAVENDO A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, E QUE A PESSOA RESPONSÁVEL PELO LOCAL É CHAMADA DE BRUNA, VULGO BAIANA; QUE CHEGOU NO LOCAL E TENTOU CONTATO COM MORADORES, PORÉM NÃO CONSEGUIU OBTER RESPOSTA; QUE COMO NENHUM MORADOR SE APRESENTOU, E NO LOCAL HAVIA ALGUMAS ROTAS DE FUGA, FOI
N
ECESSÁRIO USAR DA FORÇA PARA ROMPER A FECHADURA DA PORTA DA RESIDÊNCIA
;
QUE ASSIM QUE ENTRARAM, VIRAM UM HOMEM DEITADO EM UMA CAMA, NO QUARTO DA RESIDÊNCIA
; QUE ESTE HOMEM FOI ABORDADO E SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL;
QUE BRUNA NÃO ESTAVA NO LOCAL,
PORÉM O INDIVIDUO CONTOU QUE A CASA PERTENCE A PESSOA IDENTIFICADA COMO BAIANA, E QUE ELE PRESTA SERVIÇO PARA ELA
; QUE ELE INFORMOU TAMBÉM QUE O CONTATO DELE COM BAIANA SOMENTE ACONTECE POR MEIO DE TELEFONE E QUE CHEGOU ATÉ BAIANA ATRAVÉS DE SEU IRMÃO, QUE JÁ TINHA NEGÓCIOS COM ELA
; QUE FOI INFORMADO AO INDIVIDUO SOBRE O MANDADO, SENDO PERGUNTADO A ELE SE HAVERIA MATERIAIS ILICITOS NO LOCAL;
QUE ELE RESPONDEU QUE HAVIA
DOIS
TABLETES DE MACONHA, UMA SACOLA CONTENDO VÁRIAS UNIDADES
D
E MACONHA PRONTAS PARA VENDA E UM REVOLVER CALIBRE 32; Q
UE
F
OI
FEITA BUSCA NA RESIDENCIA, SENDO ENCONTRADO, EM UM RA
CK
N
A
SALA DA CASA, O MATERIAL PREVIAMENTE INFORMADO; QUE, AINDA
DURANTE
AS BUSCAS, TAMBÉM FOI ENCONTRADO, AO LADO DA CAMA ONDE DORMIA O SUSPEITO, MAIS UMA SACOLA COM MACONHA, MATERIAL PARA EMBALAR AS DROGAS, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UMA BOLSA PRETA CONTENDO RESTOS DE COCAÍNA E UMA PEDRA DE CRACK, ALÉM DE 32 REAIS EM ESPECIE; QUE TAMBÉM FOI ENCONTRADO UMA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E UMA CÓPIA DE DOCUMENTOS EM NOME DE ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENTO
, QUE, SEGUNDO O ABORDADO, SERIA A PESSOA DE BAIANA, QUE UTILIZA FALSAMENTE O NOME DE BRUNA;
QUE ENTÃO RECOLHEU O MATERIAL ENCONTRADO E DEU VOZ DE PRISÃO AO HOMEM ENCONTRADO NA RESIDENCIA, POIS, SEGUNDO ELE, TODO O MATERIAL É DE SUA PROPRIEDADE, TENDO SIDO REPASSADO, PARA ELE, POR BAIANA, E QUE ELE ESTARIA FICANDO NA CASA E TRABALHANDO PARA ELA
; QUE O INDIVÍDUO RELATOU TAMBÉM QUE É MORADOR DE SÃO GABRIEL DA PALHA E QUE FOI PARA AGUIA BRANCA POR ESTAR COM MEDO DE SER MORTO POR RIVAIS DO TRÁFICO DE SÃO GABRIEL DA PALHA; QUE O LOCAL ONDE ERA FEITA A VENDA DAS DROGAS E FOI APREENDIDO OS ENTORPECENTES, É NA MESMA RUA ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA; QUE O REVÓLVER APREENDIDO É DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL E ESTÁ EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; QUE, PARA EVITAR UMA POSSIVEL FUGA, O INDIVIDUO FOI ALGEMADO E CONDUZIDO ATÉ ESTA DELEGACIA NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, ONDE FOI APRESENTADO SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTO COM O MATERIAL ARRECADADO. [...]. (sic) (
Walter Krok
)

Ouvidos em juízo
(mídia de
fl.
270
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3883566
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no
s
crime
s

da Lei nº 11.343/06
, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Nessa senda, nota-se que os depoimentos dos policiais militares, em sede investigativa e em juízo, foram seguros e harmônicos no sentido de que o ora apelante estava associado a pessoa de
ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENT
O
(tendo ocorrido desmembramento da ação penal quanto a ela), de forma estável, para o fim de praticar tráfico de drogas.

Tal situação resta reforçada pela presença de uma máquina de cartão de crédito, a qual estava vinculada à conta bancária no nome de ADEMILDES, por meio da qual eram movimentados os valores oriundos da comercialização das substâncias entorpecentes.

Convém consignar, ademais,
em
conformidade com o delineado pelo magistrado sentenciante, que a versão apresentada pelo réu
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
, de que estava no local apenas para adquirir drogas, não se mostra crível, haja vista a forma como foi encontrado no local, ou seja, com o imóvel trancado, com ele deitado em uma cama existente no quarto e, ainda, portando uma arma de fogo,
in verbis
:

"Nesse sentido,
ainda que tenha havido confissão parcial
, a realidade dos fatos demonstra que a verdadeira versão do envolvimento do acusado nos crimes é aquela revelada perante a Autoridade Policial em que admitiu ter se mudado para Águia Branca/ES e ter permanecido na Cidade, naquele local, como preposto da traficante Ademildes dos Santos Nascimento, pessoa que forneceria drogas a outros traficantes da região e com trânsito na criminalidade ligado ao tráfico de drogas em outros Estados da Federação.

Com efeito, esta conclusão é facilmente aferida na própria prisão em flagrante, pois o réu estava sozinho na residência, não atendeu a ordem da Polícia para abrir a porta, que arrombar a porta e adentrar no local, o encontrou deitado, ou seja, não se pode admitir como crível que o comprador de droga entre na casa da traficante, se mantenha fechado na residência e sozinho para comprar 07 (sete) buchas de maconha e ainda armado. Na verdade, esta versão do réu é tão incoerante que beira a ingeniuidade. Aliás, o irmão do acusado teria sido preso em passado recente em São Gabriel da Palha/ES, também, pelo crime de tráfico de drogas e, também, por estar associado à traficante Ademildes.

Dito de outra forma, Ademildes estabeleceu na região (em vários Municípios) pontos de venda de drogas e em Águia Branca/ES, o réu era seu preposto, responsável pela casa, que na verdade, se destinava apenas e tão somente ao tráfico de drogas, até porque a versão apresentada pelos Policiais que participaram da operação não só revelam a necessidade de arrombamento da porta da residência, como também ratificaram a confissão feita pelo réu ainda no local, quando então alegou que fugiu de São Gabriel da Palha/ES por conta de disputa entre traficantes da região, que o ameaçaram [...]".

Assim, comprovada a autoria quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório referente ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Conforme relatado, a defesa do acusado pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena constante no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, entretanto, observo que o mesmo também não merece guarida.

Nos termos do aludido dispositivo legal, sendo o caso do crime previsto no artigo 33,
caput
, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso sob análise, tendo em vista a manutenção da condenação do apelante
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
pelo crime de associação para o tráfico, resta evidenciada a comprovação de que o mesmo se dedica às atividades criminosas,
razão pela qual
entendo ser inviável a aplicação da mesma, tendo em vista
o
não
preenchimento dos requisitos necessários.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado. II. As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III. É certo que a quantidade de entorpecente apreendido não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
No caso, porém, o paciente foi condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF.

I
V. Mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (8 anos e 10 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP). V. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 233.617; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Cristiano Zanin; Julg. 13/11/2023; DJE 16/11/2023).

A
to contínuo,
passo a apreciar o pedido d
e redução da
s
pena
s-bases aplicadas
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o
magistrado sentenciante considerou como desfavoráveis ao acusado
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
, em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, os vetores da
c
onduta social
,
personalidade
e
circunstâncias do crime
, já em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, apenas da
c
onduta social
e da
personalidade
.

Por ser oportuno, destaco que a fundamentação utilizada em cada crime, na negativação das referidas circunstâncias judiciais, foi bastante semelhante, razão pela qual a análise será procedida de forma conjunta.

Quanto à conduta social, sabe-se que esta circunstância judicial se refere “
[...]
ao papel do Acusado na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola e da vizinhança, devendo ser reputada favorável, quando ausentes elementos concretos a esse respeito
.
[...]
. (TJMG; APCR 0000388-14.2023.8.13.0177; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 14/11/2023; DJEMG 17/11/2023)
”.

Já
n
a

análise da
personalidade do agente,
de ser observado
“
[...] o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoa e social de determinada pessoa. Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 8ª ED. - 2ª tiragem - Salvador: JusPodivm, 2014. p. 130).
[...]. (STJ; AgRg-HC 798.776; Proc. 2023/0020992-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 08/11/2023)
”
.

Analisando a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante acerca dessas circunstâncias judiciais, observo
que a mesma se mostra inidônea,
tendo em vista a utilização de
elem
e
ntos genéricos
e inerentes a
os
tipo
s
pena
is sob exame
.

Assim, entendo ser necessária a neutralização dos vetores relativos à conduta social e à personalidade.

Acerca do vetor atinente
às circunstâncias do crime,
desvalorado apenas em relação aos
crimes de tráfico e associação para o tráfico,
verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau se mostra idônea, eis que restou ponderado
a quantidade de substância entorpecente apreendida na ocasião,
além da presença de
outros elementos
relacionados ao comércio dela.

Assim, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente o
referido
vetor.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade da droga apreendida, maus antecedentes (condenação anterior pelo mesmo delito) e
as circunstâncias do delito, com a apreensão de balança de precisão e demais petrechos que indicam a dedicação do paciente à prática criminosa, elementos devidamente ressaltados pelas instâncias de origem, os quais denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 837.045; Proc. 2023/0236760-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 27/09/2023).

Em suma, verifico que as circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade foram valoradas negativamente pelo magistrado sentenciante para os crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porém não possuem fundamentação idônea, razão pela qual merecem ser neutralizadas.

Prosseguindo, observo que a defesa do apelante pleiteia
o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Por ser oportuno, destaco que a presente apreciação se restringirá
a atenuante da confissão espontânea apenas em relação ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista que o magistrado sentenciante já reconheceu e aplicou tais atenuantes em relação aos delitos de
tráfico e
p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Sobre o tema
, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, em conformidade com o exposto anteriormente, saliento que a análise da instrução probatória procedida evidencia que o réu
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
, apesar de apresentar versões distintas para os fatos ocorridos, em sede policial e judicial, confessou
perante a autoridade policial, que estava associado com a pessoa de
ADEMILDES DOS SANTOS NASCIMENT
O
, para o fim de praticar tráfico de drogas
na cidade de Águia Branca
, e que ta
l
informaç
ão
fora
valorada
na formação do decreto condenatório.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
também em relação ao crime de
associação para o tráfico
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
para
, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
reduzir as penas-bases relativas
a
os crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
e
reconhecer e aplicar a circunstância atenuante da confissão
espontânea em relação ao crime de associação para o tráfico
, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena de
RYAN JACOBSEN BERGAMIN
.

a)
Tráfico de drogas
:

Tendo em vista o afastamento das circunstâncias judiciais
relativas à conduta social e à personalidade,
reduzo
a pena-base fixada para
0
6
(
seis
) anos de reclusão
.

Observo a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena no mesmo patamar fixado pelo magistrado sentenciante,
fixando a pena intermediária em 0
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão
,
a qual rest
a
como definitiva, t
endo em vista a aus
ê
ncia de ou
tras circunstâncias a serem analisadas (agravantes e causas de diminuição e aumento de pena)
.

b)
Associação para o t
ráfico de drogas
:

Tendo em vista o afastamento das circunstâncias judiciais
relativas à conduta social e à personalidade,
reduzo
a pena-base fixada para
0
3
(
três
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Observo a incidência da
s
atenuante
s
da confissão espontânea
e da menoridade relativa
, razão pela qual reduzo a pena
para o mínimo legal, ou seja,
0
3
(
três
) ano
s
de reclusão
,
a qual
deve
rest
a
r
como definitiva, t
endo em vista a aus
ê
ncia de ou
tras circunstâncias a serem analisadas (agravantes e causas de diminuição e aumento de pena)
.

c)
P
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
:

Tendo em vista o afastamento das circunstâncias judiciais
relativas à conduta social e à personalidade,
reduzo
a pena-base fixada para
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
de
detenção
.

Observo a incidência da
s
atenuante
s
da confissão espontânea
e da menoridade relativa
, razão pela qual reduzo a pena
para o mínimo legal, ou seja,
0
1
(
um
) ano de
detenção
,
a qual
deve
rest
a
r
como definitiva, t
endo em vista a aus
ê
ncia de ou
tras circunstâncias a serem analisadas (agravantes e causas de diminuição e aumento de pena)
.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)